Tribunal: TJMT
Processo: 1035298-79.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035298-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), NOEMI TEREZINHA FROTA - CPF: 558.343.530-53 (RECORRIDO), CASSIA PRISCILA TAVARES DE LIMA - CPF: 051.449.381-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESVIRTUAMENTO DO REQUISITO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE MATERIAL DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por ente estadual contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao Recurso Inominado, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários sucessivos firmados com a Reclamante entre os anos de 2021 e 2024 e condenando a Reclamada ao pagamento do FGTS correspondente ao período. A decisão recorrida fundamentou-se no uso reiterado e indevido da contratação temporária, em afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal, e aplicou os entendimentos firmados pelo STF nos Temas 551 e 916.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessiva contratação temporária da Reclamante pela Administração Pública Estadual configura desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/88; e (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade dos vínculos, é devido o pagamento do FGTS à contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF (Temas 191, 308 e 916) reconhece a nulidade de contratos temporários firmados em desconformidade com os requisitos constitucionais da temporariedade e excepcionalidade, assegurando ao contratado o direito ao FGTS.

4.

A prestação contínua de serviços pela Reclamante no mesmo cargo e função, por meio de sucessivos contratos temporários entre 2021 e 2024, revela burla à regra do concurso público e descaracteriza a natureza excepcional da contratação.

5.

A existência de processos seletivos distintos e interrupções formais entre os contratos não afasta o desvirtuamento do instituto, pois a análise deve recair sobre a continuidade material da função exercida e a finalidade permanente da contratação.

6.

A nulidade material dos contratos temporários, por ofensa ao art. 37, II e IX, da CF/88, não implica reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas impõe o dever de indenizar pelos serviços prestados, com destaque para o FGTS, férias proporcionais e 13º salário.

7.

A jurisprudência do STJ também assegura o pagamento do FGTS em caso de contratação temporária nula, ainda que precedida de processo seletivo simplificado (AREsp 2298633).

8.

A decisão monocrática recorrida aplicou corretamente os precedentes vinculantes e a legislação pertinente ao reconhecer a nulidade material dos contratos e a consequente obrigação de pagamento do FGTS.

9.

A reiteração de contratações para a mesma função e unidade, ainda que formalmente precedidas de editais anuais, configura burla à exigência de concurso público, nos termos do Tema 916 do STF.

10.

A multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC foi corretamente aplicada diante da manifesta improcedência do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária sucessiva para o mesmo cargo e função, ainda que formalmente precedida de processos seletivos distintos, configura desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/88, quando realizada de forma reiterada e contínua.

2.

O desvirtuamento da contratação temporária implica nulidade material do vínculo, sem reconhecimento de vínculo efetivo, mas com o consequente dever de indenizar o contratado, inclusive com o pagamento do FGTS.

3.

A análise da legalidade da contratação temporária deve considerar a continuidade material da função exercida e a necessidade permanente do serviço, e não apenas a formalidade dos editais ou interrupções contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Estadual nº 600/2017, art. 18, III; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE 596.478/RR, Tema 916, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.10.2020.

·

STF, RE 658.026, Tema 612, Rel. Min. Luiz Fux.

·

STF, ADI 3649.

·

STJ, AREsp 2298633, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 30.06.2023.

·

TJMT, N.U 1058029-06.2024.8.11.0001, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 26.09.2025.

·

TJMT, N.U 1010544-92.2024.8.11.0006, Rel. Edson Dias Reis, j. 21.09.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 310818891) que deu provimento parcial ao Recurso Inominado, reconhecendo a nulidade dos contratos sucessivos e fixando obrigação da Reclamada ao pagamento do FGTS sobre os contratos temporários sucessivos mantidos com a Reclamante, entre os anos de 2021 e 2024.

A decisão impugnada reconheceu que houve utilização reiterada e indevida de contratações temporárias, com evidente desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo artigo 37, IX da Constituição Federal, fixando como consequência o direito da parte Reclamante à percepção do FGTS, nos termos dos Temas 551 e 916 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Inconformada, a Reclamada sustenta a legalidade das contratações temporárias, alegando que todos os vínculos foram precedidos de processo seletivo específicos individuais, com prazos previamente fixados e observância das disposições da Lei Complementar Estadual nº 600/2017, com suas alterações pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023.

Argumenta que não houve sucessivas prorrogações de um mesmo contrato, mas sim contratações distintas e interrompidas, sem qualquer ofensa à ordem constitucional, tampouco direito ao FGTS.

A parte Reclamante apresentou contrarrazões, sustentando que a repetição de contratações para o mesmo cargo e função, sem solução de continuidade material, representa evidente fraude à regra do concurso público, desvirtuando a natureza temporária da contratação e ensejando o reconhecimento da nulidade do vínculo, com o consequente direito ao FGTS, conforme fixado pela jurisprudência do STF (RE 658.026 - Tema 612; ADI 3649).

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

A decisão monocrática recorrida encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, sendo firme o entendimento de que, havendo sucessivas contratações temporárias firmados com a
Secretaria de Estado de Saúde (SES/MT),
sem observância dos requisitos constitucionais, especialmente a temporariedade e excepcionalidade, impõe-se o reconhecimento da nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Conforme consta dos autos, a parte Reclamante prestou serviços à Reclamada de forma contínua no
período de maio de 2021 a dezembro de 2024
sempre no mesmo cargo, sendo contratada por meio de sucessivos processos seletivos simplificados. Embora haja formalmente interrupção entre os vínculos, a função exercida permaneceu idêntica e permanente, o que afasta o argumento de legalidade das contratações temporárias.

A jurisprudência pacífica do STF, nos Temas 191, 308 e 916, reconhece que a contratação temporária que desrespeita os requisitos constitucionais atrai a nulidade prevista no art. 37, §2º, da CF/88, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais em período de férias letivas, em expressa violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC nº 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13º salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

A alegação da Reclamada de que houve aprovação em certames distintos e ausência de prorrogação direta não afasta a materialidade da conduta abusiva e reiterada de se valer de contratações temporárias para suprir necessidade estrutural e permanente, em flagrante violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX).

Logo, embora a contratação tenha
aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera
nulidade material
, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

Dessa forma, mantém-se a
decisão
, negando-se provimento ao recurso do Estado.

Ainda que formalmente precedidas de editais anuais, as contratações ocorreram para a mesma função e unidade, revelando burla ao concurso público.

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2º, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA ÁREA DA SAÚDE. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE PARCIAL DOS CONTRATOS. FGTS DEVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se reconhece a prescrição quinquenal quando a ação é proposta dentro do prazo legal contado da última contratação irregular.

2. A extrapolação do prazo máximo de contratação previsto na Lei Complementar Estadual nº 600/2017 configura desvirtuamento da contratação temporária.

3. A contratação temporária irregular enseja a nulidade parcial dos contratos e o consequente direito ao recebimento dos depósitos do FGTS referentes ao período de prestação de serviços.

4. Agravo interno desprovido.

(N.U 1058029-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CARGO DE NÍVEL SUPERIOR ASSISTENCIAL NA ÁREA DE SAÚDE. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.

A sucessão de contratos temporários por período prolongado para o exercício da mesma função evidencia que a necessidade não era temporária, mas sim permanente, descaracterizando a excepcionalidade que justificaria a contratação temporária.

O argumento de que cada contrato respeitou individualmente o prazo legal não prospera, pois o que se analisa é a finalidade da contratação e sua adequação aos preceitos constitucionais. A sucessão de contratos temporários revela o desvirtuamento do instituto, configurando burla à regra do concurso público prevista no artigo 37, II, da Constituição Federal.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária em razão do seu desvirtuamento, é devido o pagamento do FGTS à parte autora.

Agravo interno desprovido. (N.U 1010544-92.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma a decisão monocrática proferida.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025